Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752475-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. AGRAVADO: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0010282-11.2012.8.07.0001, movido por FOCO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – EPP. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 214890679): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA– EPP em face de NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA no valor de R$ 2.551.895,32 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de Id 119216229. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, Id 137384615, apontando, no mérito, excesso de execução. Aduz que: incluso o período prescrito referente às parcelas de comissões auferidas entre julho de 2001 a fevereiro de 2007; que se faz necessário decotar da presente execução as comissões apuradas no período de julho de 2001 a julho de 2002, vez que a sentença definiu que a base de cálculo da indenização deve observar o valor das comissões que recebeu durante a vigência do contrato que se encontram às fls. 833/838 da ação de conhecimento (período de agosto de 2002 a setembro de 2011); impossibilidade de inclusão de bônus trimestrais no cálculo da indenização de 1/12 avos; equívoco nos cálculos referentes aos honorários de sucumbência, vez que devidos pela executada apenas 3,3%, o que corresponde a proporção de 1/4 de 13,2%. Afirma ainda que a soma da penhora no rosto dos autos no valor de R$ 996.829,29 e do depósito judicial no valor de R$ 87.641,95, perfaz o montante de R$ 1.084.471,24 o que garante a presente execução e afasta a incidência da multa e honorários, previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/15. Requer a compensação do débito, ante a penhora averbada no rosto dos presentes autos, Id 136469340. O executado efetuou o depósito dos valores no importe de R$ 87.641,95 (Id 137384618). Manifestação no credor no Id 139867483. No mérito aduz que não há excesso. Consta penhora no rosto dos autos em desfavor do credor FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, no valor de R$ 996.829,29, conforme ofício proveniente da 22 VC, autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001, Id 136469340. O Juízo encontra-se garantido por apólice de seguro (Id 147828390) compatível com o montante da dívida. É o breve relato. Fundamento e decido. A sentença proferida nos autos do processo físico de no 2012.01.1.035738-3 (Id 108528219 pág. 97) resolveu o contrato entabulado entre as partes e condenou a ré ao pagamento da indenização, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para DECLARAR resolvido o contrato entre as partes, bem assim para CONDENAR a ré a pagar à autora indenização em montante correspondente a um doze avos do total atualizado das comissões que recebeu durante a vigência do contrato (fls. 833/838). Sobre a importância incidirão juros a contar da citação, sendo que a correção já incide desde o recebimento das comissões. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 269, inc. I, do C.P.C. Custas e honorários no percentual de 12% do valor da condenação divididos na proporção de 3⁄4 pela autora e 1⁄4 pela ré. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa”. P.R.I. No que se refere à exclusão do período referente às parcelas de comissões auferidas entre julho de 2001 a fevereiro de 2007, insta salientar que, em que pese o teor da decisão de Id 123417304 tal matéria restou decidida junto aos autos do agravo de instrumento no 0721914-44.2022.8.07.0000, não havendo que se falar em prescrição quanto ao ponto. Com relação ao pedido sucessivo de exclusão da cobrança de comissões anteriores a agosto de 2002, tenho que assiste razão aos impugnantes. De fato, a sentença fixou a indenização ao período correspondente à vigência do contrato, fazendo expressa menção à planilha constante nas folhas 833/838 dos autos de conhecimento, a qual restringe ao período de agosto de 2002 a setembro de 2011, conforme se verifica no ID 108528208. Assim, acato o pedido sucessivo, devendo serem excluídos dos cálculos as parcelas de comissões recebidas durante o período de julho de 2001 a julho de 2002, o que de fato implica em excesso em desfavor da parte executada. No tocante à inclusão dos bônus trimestrais no cálculo apresentado, tenho que não assiste razão à impugnante vez que, conforme previsto no contrato entabulado entre as partes, item 6.1, os valores a título de comissão encontram-se no “anexo E”, o qual faz menção expressa aos “bônus trimestrais”. Corretos, portanto, os cálculos apresentados, quanto ao ponto. Quanto aos honorários de sucumbência, de fato, houve equívoco de interpretação do julgado pelo credor, eis que considerando a majoração em sede de Recurso Especial em 10% sobre o valor já arbitrado pela sentença, que no caso era 12%, o percentual final de honorários de sucumbência final implica em 13,2% (12 + 10% = 13,2), devidos “na proporção de 3⁄4 pela autora e 1⁄4 pela ré", podendo ser apurada por simples cálculos aritméticos, de forma que os valores devidos pela executada correspondem à 3,3% ( proporção de 1/4 de 13,2%). Por fim, o executado realizou depositou em Juízo com a finalidade de garantia. Nesse passo, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado, tampouco com a apólice de seguro, aplico a multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. No mais, o valor a ser recebido pela Exequente FOCO, deve ser abatido do valor penhorado no rosto dos autos. Oficie-se ao Juízo da 22 a Vara Cível de Brasília para que informe o valor atualizado do débito junto aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001, Id 136469340. Expeça-se. Nesse passo, acolho em parte a impugnação apresentada apenas para determinar ao credor que retifique os cálculos, com a exclusão das parcelas de comissões recebidas durante o período de julho de 2001 a julho de 2002, bem como determinar a retificação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência, devendo ser observado o percentual de 3,3% do débito. Ao credor para que apresente nova planilha de débitos, nos termos aqui determinados. Oficie-se ao Juízo da 22a Vara Cível. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se as partes.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela decisão de ID 218471865, a qual determinou à ora recorrente o pagamento do valor de R$ 3.759.974,97, no prazo de 15 dias: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A contra a decisão de Id 214890679 ao argumento de que o ato judicial está eivado de contradição e omissão quanto à aplicação da multa e honorários de 10% previstos no art. 523 § 1o do CPC. Intimada, a embargada manifestou-se no Id 216888803. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Anoto que conforme manifestação de Id 147828388 a executada manifestou sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do Juízo, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523 § 1o do CPC. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Publique-se e intime-se. Quanto ao mais, observado o valor devido à credora FOCO REPRESENTACOES nos presentes autos no importe de R$ 3.759.974.97 (planilha de Id 216164524), concedo à parte executada o prazo de 15 dias para depósito dos valores devidos, decotados os valores atualizados referente ao depósito no valor de R$ 87.641,95 (Id 137384618). Intime-se a executada. Após o depósito, os valores no importe de R$ 1.158.854,17 (Id 218224489) decorrentes da penhora no rosto dos presentes autos deverão ser transferidos para conta judicial junto aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. À Secretaria do Juízo para anexar o extrato atualizado da conta judicial vinculada ao feito. Proceda-se. Intimem-se.” Em suas razões, a ora recorrente pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, para se garantir a efetiva compensação de valores, não impondo dessa maneira qualquer pagamento do valor completo discutido nos autos, que perfaz atualmente a quantia de R$ 3.759.974,97, desconsiderando o valor de R$ 1.158.854,17 devido pela agravada à agravante. Ao final, pede seja dado provimento ao presente agravo para o fim de reformar a decisão agravada e assim: 1) reconhecer que deve ser decotada da presente execução as parcelas atinentes aos meses de julho de 2001 a fevereiro de 2007, pois prescritas; 2) declarar a impossibilidade de inclusão junto às parcelas exequendas de bônus trimestrais, porquanto não foram imputados no título executivo judicial; e 3) reconhecer a escorreita compensação de valores e assim, por conseguinte, determinar seja a agravante intimada a efetuar o pagamento somente do valor devido, já descontando o valor de R$ 1.158.854,17 (um milhão cento e cinquenta e oito reais mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), devido pela agravada. Aponta, em resumo, que, ao julgar os embargos declaratórios, o Juízo a quo concedeu à ora agravante o prazo de quinze dias para depósito dos valores devidos, na quantia de R$ 3.759.974.97, sem abater o valor atualizado devido pela parte agravada no cumprimento de sentença no 0016239- 51.2016.8.07.0001, estipulando uma manobra judicial, qual seja, que a agravante arque com o pagamento do valor completo apurado pela agravada e, somente após isso, seja decotado o montante de R$ 1.158.854,17 para transferência aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. Sendo assim, para obter o valor devido pela agravada, a agravante necessitará despender mais de um milhão de reais! A medida beira o absurdo pois, para que haja o levantamento do valor, o Julgador está impondo à recorrente que arque com depósito judicial contemplando o montante devido pela agravada, na quantia de R$ 1.158.854,17. Tudo isso para que seja feita a manobra de “encontro de caixas” entre as Varas Judiciais, pois o Magistrado ainda consigna: “e somente após isso, seja decotado o montante de R$ 1.158.854,17 para transferência aos autos de no 0016239- 51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília.” Afirma que tal procedimento, com a máxima vênia, fere fatalmente o princípio de menor onerosidade ao executado, esculpido por meio do artigo 805 do CPC, e ainda deixa evidente ter o Magistrado levado em consideração o poderio econômico da agravante para tomar a decisão. Em razão disso, de rigor que a compensação seja processada em seu cerne, qual seja, sendo decotado do valor devido à parte contrária a quantia a qual faz jus a agravante. Assevera, em relação à prescrição das comissões auferidas entre julho de 2001 a fevereiro de 2007, não ter sido a questão apreciada no agravo de instrumento no 0721914-44.2022.8.07.0000, ao contrário do entendido pelo Juízo a quo. Aduz ter tanto a sentença ora exequenda, quanto os acórdãos subsequentes prolatados nos autos, consignado expressamente que o prazo prescricional previsto no artigo 44 da Lei no 4.886/65 aplica-se não somente ao direito de ação de cobrar por comissões recebidas ao longo da representação comercial, mas também a indenização de 1/12 avos prevista no artigo 27, alínea “j”, do mesmo diploma legal, devendo, portanto, ser de observância obrigatória dos exequentes o marco fixado em 15.03.2007. Tanto é assim que o Juízo a quo, ao receber inicial a petição inicial do cumprimento de sentença, proferiu decisão no sentido de determinar à exequente a retificação dos cálculos apresentados, pois a sentença havia fixado como termo inicial a data de 15.03.2007 como base de cálculo da indenização de 1/12 avos. Ocorre que, da análise da planilha apresentada pela credora, verifica-se que o marco fixado pela sentença (15.03.2007) não foi devidamente observado, pois foram incluídos – indevidamente – parcelas de comissões prescritas anteriores a março de 2007, embora a matéria já estivesse acobertada pela coisa julgada formal e material. Deve, portanto, ser decotada da presente execução as parcelas atinentes aos meses de julho de 2001 a fevereiro de 2007, pois se relevam excessivas e em desconformidade com o título exequendo. Por fim, acerca da impossibilidade de inclusão de bônus trimestrais no cálculo da indenização de 1/12 avos, assevera que não há nos autos, seja na sentença ou nos acórdãos prolatados durante a ação de conhecimento, qualquer determinação de inclusão dos bônus trimestrais no cálculo da indenização de 1/12 avos que a NEXTEL, ora agravante, foi condenada a ressarcir. O dispositivo da sentença é taxativo ao afirmar que a indenização deve ser calculada em montante correspondente a um doze avos do total atualizado das Comissões recebidas durante vigência do contrato (fls. 833/838) e não sobre os bônus trimestrais auferidos pela Foco, ora agravada. De igual maneira, a sentença consigna em suas razões de decidi: “para fins de base de cálculo da indenização mínima prevista no artigo 27, alínea “j” da Lei no 4.886/65 o único levantamento disponível nos autos acerca do montante de COMISSÕES ao longo da execução do contrato é aquele previsto às fls. 833/838.” Assim, pela literalidade do dispositivo da sentença, a indenização de 1/12 avos deve ser calculada somente sobre as comissões recebidas ao longo da execução da contratual – respeitada a prescrição quinquenal –, não podendo ser incluídas neste cálculo os bônus trimestrais recebidos pelo agravante, o que, além de majorar a condenação atribuída a NEXTEL, ora agravante, permite novamente um enriquecimento ilícito da Foco. Conclui que não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, mesmo se objetivo for adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no regime da repercussão geral. Só haverá possibilidade de alteração quando a coisa julgada for desconstituída. Entretanto, no caso em apreço o Juízo a quo estende à execução ao bônus trimestral, pois contido em anexo contratual, no entanto, não determinado pela sentença exequenda ou acórdão. Dessa maneira, impreterível que esse Tribunal se manifeste acerca da impossibilidade de inclusão junto às parcelas exequendas de bônus trimestrais, pois não foram imputados no título executivo judicial. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que: (i) a suspensão do feito, com a consequente suspensão de pagamento abusivo, não causará nenhum prejuízo à parte contrária, já tal determinação importará à agravante o pagamento de valor acima de um milhão de reais de forma indevida, causando evidente risco de levar meses para levantar tal quantia; e (ii) nos termos da apólice acostada aos autos originários ID 147828390, o valor discutido se encontra devidamente garantido e ainda há deposito judicial complementar na quantia de R$ 87.641,95 - ID 137384618 (ID 67113830). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (ID 67116925), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela ora agravada em face da ora recorrente, através do qual pretende a satisfação do montante de R$ 2.551.647,70, atualizado até março de 2022, decorrente de sentença condenatória proferida em sede de ação ordinária movida em face da executada na origem (ID 119216226). Conforme consta, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 137384615, apontando, no mérito, excesso de execução. Defendeu: (i) a necessidade de compensação de valores nos termos do artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC e artigos 368 e 369 do Código Civil; (ii) a ocorrência de prescrição referente às parcelas de comissões auferidas entre julho de 2001 a fevereiro de 2007; (iii) a necessidade de decotar da presente execução as comissões apuradas no período de julho de 2001 a julho de 2002; (iv) a impossibilidade de inclusão de bônus trimestrais no cálculo da indenização de 1/12 avos; e (v) o equívoco nos cálculos referentes aos honorários de sucumbência, vez que devidos pela executada apenas 3,3%, o que corresponde a proporção de 1/4 de 13,2% (ID 137384615). A decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada, “apenas para determinar ao credor que retifique os cálculos, com a exclusão das parcelas de comissões recebidas durante o período de julho de 2001 a julho de 2002, bem como determinar a retificação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência, devendo ser observado o percentual de 3,3% do débito” (ID 214890679). Ademais, determinou o depósito dos valores devidos, no prazo de 15 dias (ID 218471865). Disto, sucedeu o presente recurso, para enfrentamento das teses não acolhidas na impugnação. Conforme se infere do presente agravo, a agravante afirma ter determinado o Juízo a quo o depósito dos valores devidos, na quantia de R$ 3.759.974.97, sem abater o valor atualizado devido pela parte agravada no cumprimento de sentença no 0016239-51.2016.8.07.0001, estipulando uma manobra judicial, qual seja, que a agravante arque com o pagamento do valor completo apurado pela agravada e, somente após isso, seja decotado o montante de R$ 1.158.854,17 para transferência aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília (ID 67113830). Do que se extrai do feito, nos autos do cumprimento de sentença de no 0016239-51.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília, a ora executada (Nextel) é credora da exequente no presente feito (Foco Representações). Naquele feito, foi requerida pela ora recorrente a penhora no rosto dos presentes autos de eventuais créditos que pertençam à parte Foco Representações. A medida foi deferida por aquele Juízo, tendo sido lavrado no cumprimento de origem o termo de penhora no rosto dos presentes autos, conforme consta do ID 136482284. Na decisão de ID 214890679 da origem, o Juízo a quo, ao apreciar a impugnação ao cumprimento apresentada, afirmou que “o valor a ser recebido pela Exequente FOCO, deve ser abatido do valor penhorado no rosto dos autos”. Determinou, assim, fosse o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília oficiado para informar o valor atualizado do débito junto aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001. Em resposta, aquele Juízo informou que o valor atualizado do débito nos autos 0016239-51.2016.8.07.0001 (que tem a devedora na origem como exequente) perfaz o montante de R$ 1.158.854,17 (um milhão cento e cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) (ID 218224489). Em decisão de ID 218471865, o Juízo da origem determinou à executada, ora recorrente, o depósito integral do débito executado (R$ 3.759.974.97), decotados apenas os valores atualizados referente ao depósito no valor de R$ 87.641,95 (ID 137384618), aduzindo que, “após o depósito, os valores no importe de R$ 1.158.854,17 (Id 218224489) decorrentes da penhora no rosto dos presentes autos deverão ser transferidos para conta judicial junto aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília”. A recorrente impugna a decisão, por entender ser devida a efetiva compensação no bojo dos autos originários (ID 67113830). Segundo a previsão do artigo 368 do Código Civil “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. O instituto intitulado como compensação encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto. Nesse sentido, conforme já se pontuou, há cumprimento de sentença em curso no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, autos do processo no 0016239-51.2016.8.07.0001, em que se evidencia a existência de crédito incontroverso no montante de R$ 1.158.854,17 (um milhão cento e cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), atualizado até novembro de 2024, constituído em favor da ora executada, devido pela exequente na origem. Assim verifica-se a similitude de partes, porém em polos contrários. Logo, verificando-se que as partes são credoras e devedoras entre si, torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equipararem, segundo a disciplina do artigo 368 do Código Civil, máxime quando ambos os feitos se encontram em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a compensação do valor da multa aplicada por litigância de má-fé, devido pelo recorrente, com o montante devido pelos recorridos. 2. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem; além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 3. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. decisão agravada e a discordância de uma das executadas, tem-se que o julgado merece reforma, vez que, verificando-se que as partes litigantes são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até onde se compensarem, segundo disciplina o artigo 368, do Código Civil, principalmente quando o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, atendido, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, e o próprio comando sentencial em cumprimento prever em seu dispositivo a possibilidade de dedução do valores devidos pelo exequente/agravante sobre o valor da condenação principal. 3.1. Ademais, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processuais, nota-se que o fato de um dos executados estar representado pela Curadoria Especial não é óbice para a pleiteada compensação, uma vez que a devida quitação do crédito exequendo sequer está garantida, já que o referido executado/recorrido encontra-se em local desconhecido, dificultando, assim, o cumprimento da obrigação imposta no comando sentencial em epígrafe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0739951-90.2020.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 21/01/2021) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar a compensação do crédito de titularidade dos credores dos presentes autos com o crédito objeto de execução. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes postulam a reforma da decisão a fim de que seja julgada improcedente a impugnação. 2. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, ‘Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’. 2.1. A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. 2.2. Possuindo o executado valor a ser recebido em desfavor dos credores, inexiste razão ao recorrente quanto ao pedido de afastamento da compensação de valores determinado na decisão de origem. 3. Jurisprudência: ‘(...). A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 6.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas e de bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil.’. (07053500920218070005, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 11/1/2022). 4. Agravo de instrumento improvido.” (0709673-38.2022.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2022) - g.n. Desse modo, sem prejuízo da apreciação das demais teses recursais e/ou reapreciação da presente após oportunizar o contraditório à parte agravada, exequente na origem, nesta análise inicial mostra-se presente a probabilidade do direito vindicado pela recorrente acerca da necessidade de compensação dos valores antes da ordem de depósito integral do débito, nos termos da fundamentação acima tecida. Além disso, também presente o perigo da demora, haja vista a proximidade do decurso do prazo conferido pelo Juízo a quo para efetivação do pagamento integral do débito pela executada. Consigne-se, por fim, que a medida presente não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente na origem, pois o débito executado está garantido por apólice de seguro (ID 147828390) e há no feito depósito judicial complementar na quantia de R$ 87.641,95 (ID 137384618). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator